Tribunal: TJES
Processo: 5000270-31.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-31.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURIZA PINHEIRO BERNARDO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000270-31.2021.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RECORRIDO: MAURIZA PINHEIRO BERNARDO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE ADEQUADO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MAURIZA PINHEIRO BERNARDO
em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, por meio da qual a autora alega que possui conta bancária vinculada ao requerido para recebimento de seu benefício previdenciário e, apenas para esse fim, utiliza o cartão por ele fornecido, mas passou a sofrer indevidamente débitos automáticos relativos à anuidade de cartão de crédito, serviço que nunca solicitou ou desbloqueou.

Em contestação (ID. 4916930), o Requerido arguiu, preliminarmente, ausência de pretensão resistida. No mérito, aduz ser devida a anuidade na medida em que se trata de contraprestação ao serviço prestado, sendo, portanto, legal a cobrança realizada, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4917084) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR inexistente o negócio jurídico referente ao suposto contrato de cartão de crédito;

b)
CONDENAR o requerido a restituir à autora, a quantia de R$ 278,64 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro, além de restituir em dobro qualquer valor descontado indevidamente após o ajuizamento da ação
(com registro de que caberá à autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos), os quais deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).

c)
CONDENAR o requerido a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

No ensejo, considerando a procedência dos pedidos e o risco de prejuízo à sua verba alimentar,
concede-se em sentença a tutela de urgência anteriormente indeferida
(id. 7323323) para o fim de
DETERMINAR que o requerido desbloqueie a margem consignável da autora no que se refere ao cartão de crédito consignado
, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4917089), sustentando ser devida a anuidade na medida em que se trata de contraprestação ao serviço prestado, sendo, portanto, legal a contratação do cartão e a cobrança realizada, tratando-se de exercício regular de um direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para jular improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer minoração do
quantum
indenizatório fixado e da multa arbitrada a título de descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença

A parte Autora também interpôs Recurso Inominado

(ID. 4917088), pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID. 4917092 e 4917094)

É a síntese do necessário.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique a cobrança de anuidade do cartão de crédito de titularidade da Autora.

A parte Recorrente se limitou a dizer que o cartão foi devidamente contratado e que as cobranças a título de anuidade são devidas. No entanto,
não colacionou o contrato ou qualquer outro documento comprobatório de suas alegações.

Desta forma, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

No caso em tela, o requerido não comprovou a solicitação ou anuência do contrato de cartão de crédito pela autora, não ajuntando um único contrato por ela assinado nem faturas que demonstrem a utilização do cartão na função crédito. Desse modo, diante da inexistência de provas da solicitação do serviço pela consumidora e muito menos de sua anuência à realização dos débitos automáticos, verifica-se que o requerido não cumpriu o ônus probatório a ele incumbido pelo art. 373, II, do CPC e pelo art. 6º, III, do CDC, ensejando a procedência do pleito autoral.
Portanto, declara-se a inexistência do negócio jurídico referente ao suposto contrato de cartão de crédito atribuído pelo requerido à autora.

Nesse sentido, tendo a autora comprovado o pagamento indevido de R$ 139,32 (cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) por cobranças realizadas entre agosto/2019 e maio/2020 (id. 7305640) e considerando a ausência de engano justificável na cobrança, ante a falta de comprovação da autorização da consumidora (art. 42 do CDC e STJ - EAREsp 676608/RS, Corte Especial, DJe 21/10/2020), esse valor deve ser restituído em dobro, totalizando a importância de R$ 278,64 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Portanto, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente na cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do autor. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Assim, entendo que a multa arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da Recorrente, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, concedo à parte Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, ante sua comprovada hipossuficiência.

Pretende o Recorrente a reforma da sentença de piso para majorar
quantum
indenizatório fixado.

Em que pese entender que restou configurado o dano moral sofrido, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrido, não vislumbro necessidade de majoração do montante fixado pelo juízo
a quo
. Isto porque, conforme fundamentado no recurso supra, de acordo com o entendimento do STJ e do disposto no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo singular apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto:

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

CONHEÇO
do recurso interposto por
MAURIZA PINHEIRO BERNARDO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação,
estando suspensa sua exigibilidade, ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)